Tribunal: TJDFT
Processo: 0741157-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 1.1. Porém, necessário perquirir a existência da conduta, nexo causal e dano.
2. Impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 2.1. No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que os apelados em momento algum se colocaram como fornecedores do serviço e o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de leilão virtual e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta de beneficiário, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade do leilão.
3. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil dos apelados, nem em obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido e desprovido.